Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701964-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DANIEL RODRIGUES GOMES, INSTITUTO AOCP DECISÃO O recorrente distribuiu esta petição em apartado pleiteando a análise do efeito suspensivo ao recurso inominado interposto no processo (0735699-54.2024.8.07.0016) que ainda estava em primeiro grau. O efeito suspensivo foi concedido e, depois os autos com o recurso foram distribuídos por prevenção e vieram conclusos. Assim, as questões relativas ao mérito serão analisadas naqueles autos, devendo este procedimento ser encerrado. Nesses termos, arquivem-se. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA